Tribunal: TCU
Processo: 012.134/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7454/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.134/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arileia de Jesus Garces Passos (XXX.432.353-XX); Ivanize Mariana Masselli dos Reis (XXX.490.298-XX); Ivy Pozzi Gianotti (XXX.955.258-XX); Janaina Michelle Albuquerque Dantas Lima (XXX.997.574-XX); Jerusa de Godoi e Silva (XXX.524.668-XX); Karla Barroso Feitosa (XXX.266.512-XX); Manoel Jorge Sampaio de Pinho (XXX.956.543-XX); Marcelo Travassos Pinto (XXX.949.643-XX); Mirella Rodrigues da Silva (XXX.217.964-XX); Thiago Magno Borges de Queiroz (XXX.577.428-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.